Tribunal: TJBA
Processo: 8021872-17.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021872-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LEANDRO SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
TARCISIO MIKELLY PERALVA DE SOUZA VIVAS, TATIANA FERNANDES CHAVES

IMPETRADO: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A BAHIA e outros

Advogado(s)
:
YURI UBALDINO ROCHA SOARES, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por parlamentar estadual contra acórdão que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o Presidente da Assembleia Legislativa a instaurar Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar invasões de terras atribuídas ao MST, sob o fundamento de omissões no julgado, contradição interna e ausência de fundamentação suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a delimitação temporal e fática do objeto da CPI, conforme alegado pelo embargante; (ii) estabelecer se houve contradição ou ausência de fundamentação suficiente que justifique a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração visam sanar vícios formais da decisão judicial, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado expressamente reconhece a existência de delimitação espacial, mas afasta a existência de delimitação temporal clara, o que inviabiliza o reconhecimento de fato determinado para fins de instauração de CPI.

A argumentação de que há menção a fatos concretos não caracteriza contradição, pois o objeto da CPI, conforme delineado no requerimento analisado, possui abrangência genérica e indeterminada, conforme explicitado no acórdão.

A ausência de referência à votação apertada não configura omissão relevante, pois não há exigência legal para menção expressa ao quórum no voto vencedor, sendo a informação disponível na certidão de julgamento.

As alegações formuladas nos embargos revelam inconformismo com o mérito da decisão, o que não é viável de ser enfrentado por meio da via aclaratória, de natureza integrativa e não modificativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo limitar-se à correção de vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de delimitação temporal no objeto da CPI inviabiliza o reconhecimento do requisito do fato determinado, ainda que haja menção a episódios pontuais.

A omissão quanto à votação apertada não configura vício, por inexistir obrigatoriedade legal de sua menção expressa no voto vencedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021872-17.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante LEANDRO SILVA DE JESUS e como apelada PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.